Tribunal: CARF
Processo: 10925.901765/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901765/2015-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.563 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
AGRÍCOLA FRAIBURGO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 e No 143
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901765/2015-85
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901765/2015-85

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 15850.90660.050711.1.3.02-4588, em 05.07.2011, e-fls. 51-
58, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$72.946,40 do ano-calendário de 2010, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 38-44:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
72.946,40 [...]
72.946,40
CONFIRMADAS [...]
29.043,71 [...]
29.043,71

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 72.946,40
Valor na DIPJ: R$ 72.946,40
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 72.946,40
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 29.043,71
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
15850.90660.050711.1.3.02-4588 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
24542.07018.071011.1.3.02-0375
35768.94170
260711.1.3.02-6708
30136.84721.060911.1.3.02-4920 19826.96206.040811.1.3.02-3854 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II do parágrafo 10 do art. 60 da Lei 9.430, de 1996. Art. 40 da
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. AO, 43 da
IN RFB na 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 11a Turma DRJ/07 no 107-001.146, de 03.10.2020, e-fls. 153-156:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901765/2015-85

Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, não reconhecer o
direito creditório pleiteado e não homologar as compensações em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 20.09.2020, e-fl. 160, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.10.2020, e-fls. 162-193, procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DOS FATOS [...]
Ocorre que, todos os valores declarados pela Recorrente na DIPJ, e
compensados na PER/DCOMP, foram através da emissão de documentos pelas Fontes
Pagadoras dos rendimentos, e de acordo com extratos fornecidos pelas próprias fontes
pagadoras. [...]
3. DA IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE:
Irresignada com a pretensão do Fisco, a contribuinte, no prazo de lei, apresentou
Manifestação de Inconformidade, postulando pelo deferimento total dos créditos
apurados e pleiteados, Requerendo a homologação total pleiteada, correspondente à
Declaração de Compensação apresentada, com o deferimento das compensações
efetuadas, dessa forma, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, na forma
do inciso III, do artigo 151, do Código Tributário Nacional, e declarando extintos os
créditos tributários pela compensação, meio lícito previsto no artigo 156, do CTN.
Argumentou, em síntese:
a) Que através das PER/DCOMP’s nos: 15850.90660.050711.1.3.02-4588;
24542.07018.071011.1.3.02-0375;
35768.94170.260711.1.3.02-6708;
30136.84721.060911.1.3.02-4920; 19826.96206.040811.1.3.02-3854, a recorrente
declarou a compensação do valor original de R$ 72.946,40 (setenta e dois mil e
novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), e corrigido pela Selic o valor
de R$ 78.272,78 (setenta e oito mil e duzentos e setenta e dois reais e setenta e oito
centavos);
b) Na apresentação da DCTF Mensal - Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, relativa aos meses de junho 2011 a setembro 2011, os débitos
compensados com os créditos apontados na DIPJ 2011, foram informados de acordo
com a PER/DCOMP 15850.90660.050711.1.3.02-4588; 24542.07018.071011.1.3.02-
0375;
35768.94170.260711.1.3.02-6708;
30136.84721.060911.1.3.02-4920;
19826.96206.040811.1.3.02-3854;
c) Que, todos os valores declarados pela Recorrente na DIPJ, e compensados na
PER/DCOMP, foram através da emissão de documentos pelas Fontes Pagadoras dos
rendimentos, de acordo com extratos fornecidos pelas próprias fontes pagadoras;
d) Juntou documentos de prova.
4. DA DECISÃO DA 12a TURMA DA DRJ07 ACÓRDÃO No 107-001.146
(fls. 153/156) [...]
E, com esses argumentos, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente.
Inconformada com a decisão que lhe foi adversa a contribuinte recorre a este
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, buscando a reforma da decisão
monocrática, mesmo porquê, a recorrente agiu em cada caso de creditamento e
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901765/2015-85

compensação, de acordo com a legislação em vigor e com os documentos que
comprovaram o valor do imposto de renda.
5. DO DIREITO
5.1. DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO DA 12a TURMA DA
DRJ07 ACÓRDÃO No 107-001.146:
5.1.1. Do Regime de Competência dos Exercícios:
Antes de adentrarmos no mérito da questão, queremos trazer à baila, alguns
argumentos com base no Regime de Competência dos Exercícios, que regem a
escrituração contábil e fiscal, e que pauta o procedimento adotado pela Recorrente.
O Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos fatos, Decreto 3.000
de 1999, trazia em seu artigo 273 [...]
Conforme se denota pelo artigo 273, o contribuinte não poderá postergar receita
sob pena de reduzir o imposto na apuração do lucro real.
Aplicando ao caso em tela, o contribuinte tem que apropriar os rendimentos de
aplicações financeiras até a data de fechamento do balanço, e consequentemente
deverá apropriar o imposto de renda até aquele momento.
Ainda, o artigo 375 do RIR/99 assim se manifestava sobre as variações
monetárias, que determina que as variações devem ser incluídas no lucro operacional
pelo Regime de Competência [...]
Se, com base no Regulamento do Imposto de Renda, a contribuinte é obrigada a
apropriar os rendimentos de aplicações financeiras pelo regime de competência na
apuração do lucro real, assim como essa Recorrente procedeu, e se de acordo com o
Regulamento do Imposto de Renda permite-se a dedução do imposto pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, que é o
caso desse Recurso, o procedimento adotado pela Recorrente estava pautado pelo
Decreto 3.000/1999, inclusive porquê a Recorrente apresentou todos os documentos
que comprovam o imposto retido ou a reter, motivo pelo qual espera-se a reforma do
acórdão recorrido.
5.1.1.1. Do oferecimento à tributação das respectivas receitas que originaram o
imposto de renda objeto desse Recurso – conforme o Regime de Competência dos
Exercícios:
Com relação às receitas de aplicações financeiras apropriadas no ano 2010, a
apropriação das mesmas seguiu o regime de competência dos exercícios, sendo que
todas as receitas que originaram o imposto de renda objeto desse recurso, foram
oferecidas à tributação, sendo legítimo então a apropriação do imposto de renda
correspondente.
Para comprovação, anexamos os seguintes documentos (Doc. 1 desse Recurso
Voluntário): Razão contábil da conta 1.1.03.04.07.00.00 00388 IRRF A RESTITUIR
no valor de R$ 72.946,40 - correlacionando lançamento a lançamento do imposto de
renda retido na fonte com o respectivo rendimento oferecido à tributação, conta razão
contábil 3.1.09.01.02.01.03 04472 JUROS APLIC. FINANC., conta essa que finaliza
com o valor de R$ 691.300,20.
Na sequência, anexamos a folha do balancete contábil onde consta a conta
3.1.09.01.02.01.03 04472 JUROS APLIC.FINANC. no valor de R$ 691.300,20,
coincidindo com o valor apresentado no razão contábil.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901765/2015-85

Sendo que, pela folha do balancete, observa-se que a conta 3.1.09.01.02.01.03
04472 JUROS APLIC.FINANC. no valor de R$ 691.300,20, faz parte do subgrupo de
Receitas Financeiras no valor de R$ 878.420,57.
E, somando o subgrupo das Receitas Financeiras de R$ 878.420,57 com o
subgrupo de correção monetária ativa de R$ 687.457,03, conforme consta na folha do
balancete, chega-se ao total de R$ 1.565.877,60, coincidindo com o valor constante na
DIPJ 2010/2011 – Ficha 6-A linha 23 – outras receitas financeiras.
Diante dessa explicação, e com os documentos que estamos anexando a esse
recurso, fica demonstrado com base nos lançamentos contábeis e conforme razão e
balancete, tudo em consonância com a ficha 6A da DIPJ 2011, que os valores de
receitas correspondentes ao imposto de renda objeto desse recurso foram oferecidas à
tributação regularmente.
Ainda juntamos a esse Recurso a cópia integral da DIPJ 2010/2011 (Doc. 2
desse Recurso Voluntário).
Ressaltamos que os documentos apresentados nesse recurso não são
extemporâneos, pois trata-se apenas de melhor ilustrar e comprovar o que já foi
apresentado na manifestação de inconformidade, servindo de subsídios a esse Egrégio
Conselho de Contribuintes.
5.1.2. Considerações Gerais:
Conforme demonstrado nos fatos, ficou claro que o Despacho Decisório - No de
Rastreamento 101682665 – DRF/JOA de 02.06.2015 (fls. 38, foi emitido
indevidamente).
A recorrente apurou no período de 01.01.2010 a 31.12.2010 Saldo Negativo de
IRPJ no valor de R$ 72.946,40 (setenta e dois mil e novecentos e quarenta e seis reais
e quarenta centavos), conforme consta na DIPJ 2011 Ano-Calendário 2010, entregue
na data de 28.06.2011 (Doc. 4 da manifestação de inconformidade – fls. 45/49) –
(Doc. 2 desse recurso).
Posteriormente, através das PER/DCOMP’s nos: 15850.90660.050711.1.3.02-
4588;
24542.07018.071011.1.3.02-0375;
35768.94170.260711.1.3.02-6708;
30136.84721.060911.1.3.02-4920; 19826.96206.040811.1.3.02-3854, a recorrente
declarou a compensação do valor original de R$ 72.946,40 (setenta e dois mil e
novecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), e corrigido pela selic o valor
de R$ 78.272,78 (setenta e oito mil e duzentos e setenta e dois reais e setenta e oito
centavos) - (Doc. 5 da manifestação de inconformidade – fls. 50/78).
Até aqui tudo de acordo.
No entanto, na data de 11.06.2015, a recorrente recebeu o Despacho Decisório -
No de Rastreamento 101682665 – DRF/JOA de 02.06.2015, informando a
homologação parcial da PER/DCOMP 15850.90660.050711.1.3.02-4588 e a não
homologação
da
PER/DCOMP
24542.07018.071011.1.3.02-0375;
35768.94170.260711.1.3.02-6708;
30136.84721.060911.1.3.02-4920;
19826.96206.040811.1.3.02-3854 (Doc. 5 da manifestação de inconformidade – fls.
50/78), em vista de não confirmação parcial pelas fontes pagadoras dos créditos
informados na DIPJ.
O motivo então da homologação parcial da PER/DCOMP
15850.90660.050711.1.3.02-4588
e
a
não
homologação
da
PER/DCOMP
24542.07018.071011.1.3.02-0375;
35768.94170.260711.1.3.02-6708;
30136.84721.060911.1.3.02-4920; 19826.96206.040811.1.3.02-3854 foi em vista de
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901765/2015-85

não confirmação parcial pelas fontes pagadoras (Instituições Financeiras) dos créditos
informados de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) na DIPJ pela Recorrente.
No entanto, ocorre que, todos os valores declarados pela contribuinte e
posteriormente compensados, foram através da emissão de documentos pelas Fontes
Pagadoras (Instituições Financeiras), e de acordo com extratos fornecidos pelas
próprias fontes pagadoras – Doc. 7 da manifestação de inconformidade – fls. 107/139.
No Doc. 7 da manifestação de inconformidade – fls. 107/139 encontram-se as
provas de que os valores declarados pela Requerente de IRRF foram efetivamente
informados pelas Fontes Pagadoras (demonstrativo + extratos), valores apropriados de
acordo com o regime de competência dos exercícios.
A Recorrente cumpriu com a legislação em vigor, e conforme orientações da
Receita Federal do Brasil.
Não se conformando com a decisão constante no Despacho Decisório, a
recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 16), que foi julgada
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme Voto do Relator (fls. 156):
Dessa forma, passamos a elencar os pontos controversos:
A decisão recorrida manteve o entendimento da decisão monocrática em relação
as parcelas não confirmadas pelas fontes pagadoras.
Do voto de decisão, destacamos os seguintes pontos:
(...)
Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte alega que declarou
retenções declaradas pelas fontes pagadoras. Na tentativa de comprovar o alegado
apresenta documentos contendo basicamente extratos bancários de investimentos.
Acontece, porém, que os documentos trazidos aos autos não são o suficiente
para comprovação das retenções sofridas, conforme aplicação do art. 943, § 2o do
RIR/99, vigente a época dos fatos:
Art 943 (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do
art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Em nenhum dos documentos apresentados verificou-se as condições
estabelecidas pela legislação acima citada.
Consultado as Dirf transmitidas pelas fontes pagadoras não foi encontrado
nenhum valor divergente com o que foi informado na Análise do Crédito.
Desta maneira não há qualquer alteração a ser feita no Despacho Decisório.
Sendo assim voto por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as
compensações em litígio. Negrito no original.
(...)
De parte do voto transcrito às fls. 156 do Acórdão pelo ilustre Julgador,
contrapomos o seguinte:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901765/2015-85

O Ilustre Relator em seu voto, diz que a contribuinte, na tentativa de comprovar
o alegado apresenta documentos contendo basicamente extratos bancários de
investimentos. Diz também que os documentos trazidos aos autos não são suficientes
para comprovação das retenções sofridas, e que nenhum dos documentos verificou-se
as condições estabelecidas pela legislação que citou. Também pondera o Ilustre
Relator que as DIRF transmitidas pelas fontes pagadoras não foi encontrado nenhum
valor divergente com o que foi informado na análise do crédito.
Vê-se que todos os tópicos da decisão às fls. 156, se baseou nos documentos de
provas trazidos na manifestação de inconformidade, em decidindo de não considerá-
los, ou não serem hábeis para comprovação.
No entanto, esses são os documentos que comprovam o respectivo imposto,
apropriado de acordo com o regime de competência dos exercícios, sendo então sua
respectiva receita oferecida à tributação, nos termos do Regulamento do Imposto de
Renda vigente à época dos fatos.
A Recorrente cumpre então o disposto no artigo 170 do CTN, para levar a efeito
a compensação, pois possui sob sua guarda documento dotado de liquidez e certeza,
conforme se denota nos documentos que serão discorridos mais adiante e que já
fizeram parte da Manifestação de Inconformidade.
Sendo assim, vamos analisar item a item as parcelas confirmadas e não
confirmadas, contrapondo o voto do acórdão recorrido. [...]
E assim, passamos a analisar por Fonte Pagadora:
5.1.3.1. CNPJ 00.000.000/4667-19 Banco do Brasil (Doc. 7 da manifestação de
inconformidade – fls. 110/111) [...]
5.1.3.2. CNPJ 07.450.604/0001-89 Banco Industrial e Comercial S/A (Doc. 7 da
manifestação de inconformidade – fls. 112/113): [...]
5.1.3.3. CNPJ 58.160.789/0001-28 Banco Safra S/A (Doc. 7 da manifestação
de inconformidade – fls. 114/118): [...]
As comprovações encontram-se às fls. 115/118. Veja-se parte do documento às
fls. 115/118: [...]
5.1.3.4. CNPJ 60.701.190/0001-04 Itaú Unibanco S/A (Doc. 7 da manifestação
de inconformidade – fls. 119/122): [...]
5.1.3.5. CNPJ 60.746.948/0001-12 Banco Bradesco S/A (Doc. 7 da
manifestação de inconformidade – fls. 123/125): [...]
5.1.3.6. CNPJ 90.400.888/0001-42 Banco Santander S/A (Doc. 7 da
manifestação de inconformidade – fls. 126/131): [...]
5.1.3.7. CNPJ 92.702.067/0511-81 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
(Doc. 7 da manifestação de inconformidade – fls. 132/139): [...]
Assim reforçamos que a Recorrente provou todos os valores de seus créditos,
inclusive com comprovação de documentos anexos ao Doc. 1 desse recurso, além
daqueles já acostados na manifestação de inconformidade, salientando que os
documentos acostados a esse recurso, são apenas para reforçar a comprovação do
crédito.
O ilustre Relator em seu Voto assim se manifesta: “Em sua manifestação de
inconformidade o contribuinte alega que declarou retenções declaradas pelas fontes
pagadoras. Na tentativa de comprovar o alegado apresenta documentos contendo
basicamente extratos bancários de investimentos.”
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901765/2015-85

Contrapomos o arguido pelo Relator, em razão que esses investimentos aos
quais se menciona os extratos bancários, são os investimentos que geraram o imposto
de renda retido na fonte, então, não há documento melhor para elucidar o valor do
imposto de renda correspondente ao rendimento oferecido à tributação, conforme
demonstrado no Doc. 1 desse recurso.
Também a Recorrente não pode ser prejudicada se não houve a informação pela
Fonte Pagadora, pois agiu em acordo com o RIR/99 e de posses de documentos que
comprovam o seu direito líquido e certo.
A recorrente, para comprovar sua razão, transcreve aqui o artigo 231 do
Regulamento do Imposto de Renda – Decreto 3.000 de 1999, vigente à época dos
fatos, que previa a possibilidade de compensação do imposto em tela, conforme o
inciso III: [...]
E o artigo 923 do RIR/99 assim se expressa, com relação a comprovação por
documentos hábeis, conforme se anexa ao Doc. 1 desse Recurso: [...]
Note-se que a Recorrente prova a legitimidade de seu crédito por documento
hábil conforme prevê o artigo 923 do RIR/99.
Mesmo que a base legal apresentada pela Recorrente, legitimando o
procedimento adotado, não fosse suficiente para pautar seu procedimento, entende-se
que o processo administrativo deve procurar a verdade, em nome do princípio da
verdade material, pois mesmo não sendo informado pela Fonte Pagadora o
comprovante do imposto objeto desse recurso existe e não pode ser desconsiderado.
O CARF através da súmula 80 assim se posicionou: [...]
A recorrente comprovou o valor do imposto objeto desse recurso e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, pois a mesma sujeita-se
ao Lucro Real. Dessa forma se a receita da aplicação foi computada no Lucro Real, o
imposto correspondente da respectiva aplicação também deve ser apropriado para
efeito de compensação. [...]
Como exemplo na decisão transcrita anteriormente, a observação do regime de
competência às operações de swap, independente da liquidação, e se o rendimento é
apropriado, o imposto retido ou a reter correspondente também deve ser, pois, se o
rendimento é apropriado, ele é tributado, consequentemente o imposto retido ou a
reter, mesmo que não liquidado, deverá por questão de igualdade ser apropriado para
efeito de compensação, sob pena de haver a tributação da receita da aplicação pelo
Lucro Real, sem a devida compensação do imposto calculado pela Instituição
Financeira. [...]
Busca-se então com o processo administrativo a apuração dos fatos conforme a
verdade real, então, se houve o rendimento, haverá o imposto, independente da
liquidação. [...]
Senhores Conselheiros, por esses fundamentos e argumentos, a recorrente
sustenta o seu direito a compensação pleiteada, requerendo o deferimento total de seus
créditos, modificando-se a decisão proferida pelo Acórdão no 107-001.146 – DRJ07.
Aqui também reforçamos novamente que a recorrente provou todos os valores
de seus créditos.
6. DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a este Recurso Voluntário os documentos mencionados com
identificação de 01 ao 02.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901765/2015-85

Os demais documentos mencionados nesse recurso, fazem parte do processo
administrativo no 10925.901765/2015-85, e conforme o caso foram indicados às fls.
correspondentes.
No que concerne ao pedido conclui que:
7. DO PEDIDO PELOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO EXPOSTOS,
REQUER-SE:
a) À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento parcial de seu pleito, constante do processo administrativo no
10925.901765/2015-85, REQUER RESPEITOSAMENTE QUE SEJA ACOLHIDO O
PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO;
b)
REQUER,
PELOS
MOTIVOS
DE
FATO
E
DE
DIREITO
APRESENTADOS, A ALTERAÇÃO/REFORMA da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba e Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 07, e REQUER o deferimento total dos créditos apurados e
pleiteados, objeto do processo administrativo no 10925.901765/2015-85, e que seja
alterado/reformado o Acórdão ora Recorrido;
c) REQUER a homologação total pleiteada, correspondente à Declaração de
Compensação apresentada, com o deferimento das compensações efetuadas, dessa
forma, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, na forma do inciso III, do
artigo 151, do Código Tributário Nacional, e declarando extintos os créditos
tributários pela compensação, meio lícito previsto no artigo 156, do CTN: [...].
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$43.902,69 (R$72.946,40 - R$29.043,71) referente ao ano-calendário de 2010
pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório ao
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901765/2015-85

argumento de que “provou todos os valores de seus créditos, inclusive com comprovação de
documentos anexos”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901765/2015-85

em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901765/2015-85

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80 e no 143
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto dos extratos bancários e do Livro Razão, e-fls. 108-139 e 194-200.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.563 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901765/2015-85

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 256
DF CARF MF
Original